Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-11.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706374-11.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA APELANTE: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE APELADO: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Ausência de preparo - Determinação de recolhimento em dobro Compulsando os autos de referência, verifico que o Apelante não comprovou o recolhimento do preparo, certo que a simples apresentação do comprovante de pagamento (ID 42188960) desacompanhada da correspondente guia de custas não se presta a esse desiderato. Assim, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do Recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator